Tribunal: TJMT
Processo: 0006305-09.2017.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006305-09.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAN FERREIRA DA SILVA (APELANTE), JANAINA DA SILVA SANTOS SONAQUE (APELANTE), MARYELLE PAES DE BARROS ARGUELLO ASSAD - CPF: 042.913.061-99 (ADVOGADO), RENATO ORLANDO DE PAULA CASTRO - CPF: 045.307.741-20 (APELANTE), WALISSON OLIVEIRA DA COSTA (VÍTIMA), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), JANAINA DA SILVA SANTOS SONAQUE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO ORLANDO DE PAULO CASTRO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE WILLIAN FERREIRA DA SILVA E DESPROVEU O RECURSO DE RENATO ORLANDO DE PAULA CASTRO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006305-09.2017.8.11.0006

APELANTE: WILLIAN FERREIRA DA SILVA, RENATO ORLANDO DE PAULA CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –
HOMICÍDIO
QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE (CP, ART. 121, § 2o, I) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1. RECURSO DE WILLIAN – PRETENDIDA A REDUÇÃO PENA-BASE – POSSIBILIDADE – AVALIAÇÃO EQUIVOCADA DA
CONDUTA

SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE COM FUNDAMENTO EM REGISTROS CRIMINAIS POSTERIORES –
TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO
RESP N.o 1.794.854/DF – VETORES NEGATIVOS AFASTADOS
– 2. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – IMPOSSIBILIDADE – A APLICAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) É MAIS BENÉFICA QUE 1/8 (UM OITAVO) PARA O CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – O PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) É RECONHECIDO PELA JURISPRUDÊNCIA COMO
QUANTUM
ADEQUADO, PODENDO SER SUPERIOR SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – READEQUAÇÃO DA PENA – 2.
APELO DE RENATO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – DESCABIMENTO – PROVAS QUE SUBSIDIAM A VERSÃO ACOLHIDA PELO JÚRI ACERCA DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – SOBERANIA DOS VEREDITOS – SENTENÇA MANTIDA – PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DE WILLIAN E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE RENATO, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER.

1. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do sentenciado no seio familiar, profissional e perante a coletividade em que está inserido, não bastando apenas a existência de registros criminais, sem qualquer elemento concreto a respaldar a negativação da referida circunstância judicial na primeira etapa dosimétrica, sob pena de violar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp n.o 1.794.854/DF,
julgado sob a égide dos recursos repetitivos representativos de controvérsia
.
Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos.

2. A fixação da fração de aumento na primeira fase da dosimetria penal se dá de acordo com a discricionariedade do julgador, não podendo, a pena-base para o crime de homicídio qualificado ser modificada, quando houver risco de se agravar a sanção do apelante, considerando-se o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente previsto ao delito.

3.
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (Enunciado n. 13 da
TCCR/TJMT)
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006305-09.2017.8.11.0006

APELANTE: WILLIAN FERREIRA DA SILVA, RENATO ORLANDO DE PAULA CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Willian Ferreira da Silva
e
Renato Orlando de Paula Castro
, pretendendo a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT que, nos autos da ação penal de n. 0006305-09.2017.8.11.0006, atendendo a soberana votação do Conselho de Sentença, condenou-os pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, previsto no art. 121, § 2o, I, do Código Penal, às penas de:

- Willian - 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado;

- Renato - 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Irresignado com a sentença, Willian, por meio das razões encartadas no ID 192468449, pugna pela readequação da pena-base, para que seja afastada valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade e, ainda, seja aplicada a fração de 1/8 (um oitavo), para cada vetor negativo na primeira fase dosimétrica.

Renato, por sua vez, nas razões juntadas no ID 202031693, postula pelo afastamento da qualificadora do motivo torpe.

Nas contrarrazões vistas nos IDs 192468451 e 202578695, o Ministério requer a manutenção da sentença.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer encontradiço no ID 203853685, opinou pelo não provimento dos recursos de apelação criminal.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Willian Ferreira da Silva
almeja a redução da pena-base a ele imposta pela prática do crime previsto no CP, art. 121, §2o, I, ao argumento de que o magistrado de primeiro grau atribuiu peso negativo às circunstâncias judiciais da personalidade e conduta social, com base em fundamentos não idôneos para tal finalidade. Almeja, também, a aplicação da fração mínima de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativada.

Assim, para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

I.1 – RÉU WILLIAN FERREIRA DA SILVA

1a FASE

Com relação à
culpabilidade
, verifico que não excede o normal do tipo.

Quanto aos
antecedentes
, o acusado responde ao
PEP 0028972-75.2017.8.11.0042, onde consta condenação na Ação Penal 0008420-52.2007.8.11.0006 pela prática do crime do art. 157, §2o, I e II, do Código Penal, data do fato 28/10/2007, data do trânsito em julgado 10/07/2009; e condenação na Ação Penal 0006845-04.2010.8.11.0006 pela prática do crime do art. 157, §2o, I e II, do Código Penal, data do fato 30/08/2010, data do trânsito em julgado 20/02/2012.
Utilizarei uma das condenações como maus antecedentes e a outra como reincidência na segunda fase da dosimetria da pena. Valoro negativamente esta circunstância
.

No que tange à
conduta social e personalidade, verifico que o acusado está atualmente preso por novo crime patrimonial praticado após os fatos ora em apuração, de forma que tem personalidade voltada ao crime e comumente usa violência, apresentando comportamento inadequado ao convívio social.
Valoro negativamente esta circunstância
.

O
motivo
do crime é torpe, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, e não pode ser considerado para majorar a pena base, pois foi utilizado para qualificar o crime.

Em relação às
circunstâncias do crime
, verifico que são normais à espécie, e assim não valoro negativamente neste ponto.

As
consequências
são intrínsecas ao crime de homicídio, nada havendo que valorar neste ponto.

Por derradeiro, quanto ao
comportamento da vítima
, nada deve ser valorado.

Tendo em vista que
DUAS
circunstâncias judiciais foram desfavoráveis ao réu,
fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão
.

2a FASE

Na segunda fase, verifico que o acusado é reincidente, pois responde ao PEP 0028972- 75.2017.8.11.0042, onde consta condenação na Ação Penal 0008420-52.2007.8.11.0006 pela prática do crime do art. 157, §2o, I e II, do Código Penal, data do fato 28/10/2007, data do trânsito em julgado 10/07/2009; e condenação na Ação Penal 0006845-04.2010.8.11.0006 pela prática do crime do art. 157, §2o, I e II, do Código Penal, data do fato 30/08/2010, data do trânsito em julgado 20/02/2012. Utilizei uma das condenações como maus antecedentes e a outra como reincidência na segunda fase da dosimetria da pena.

Tendo em vista que o acusado confessou a prática delitiva, reconheço a atuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

No concurso entre agravante e atenuante, sendo ambas preponderantes, promovo a compensação, resultando numa
pena intermediária de 16 (dezesseis) anos de reclusão
.

3a FASE

Não há causas de aumento e de diminuição a serem consideradas.

Fica assim a
PENA DEFINITIVA
do crime de homicídio em
16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO
.
(sic do id. 192468423).

Como é sabido, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual ele faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Por seu turno, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, consolidou o seu entendimento no mesmo sentido, tal como se infere do Enunciado n. 39, assim grafado: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

No caso destes autos, constata-se que o magistrado de primeira instância utilizou, de modo correto, a existência de uma condenação criminal transitada em julgado em desfavor do apelante para negativar os antecedentes criminais na primeira fase dosimétrica e, outra condenação como agravante da reincidência na etapa intermediária de fixação da pena, com fundamento no
PEP 0028972-75.2017.8.11.0042, onde consta condenação na Ação Penal 0008420-52.2007.8.11.0006 pela prática do crime do art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal, data do fato 28/10/2007, data do trânsito em julgado 10/07/2009; e condenação na Ação Penal 0006845-04.2010.8.11.0006 pela prática do crime do art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal, data do fato 30/08/2010, data do trânsito em julgado 20/02/2012.

Contudo, verifica-se que ao examinar os vetores da conduta social e da personalidade, o julgador não agiu com o mesmo acerto, porquanto ressaltou o fato de que o apelante foi preso posteriormente pela prática de crime patrimonial e por essa razão ele teria demonstrado
“personalidade voltada para o crime”
e
“comportamento inadequado ao convívio social”
.

Dessarte, tem parcial razão o apelante, eis que a fundamentação da sentença acima parcialmente transcrita contraria o entendimento da Terceira Seção do STJ que, ao analisar o
REsp n.o 1.794.854/DF
, julgado sob a égide dos recursos repetitivos representativos de controvérsia, debruçou-se sobre o tema e firmou posicionamento segundo o qual nem mesmo condenações transitadas em julgado se prestam a macular o vetor relativo à

conduta social, de maneira que, no caso em debate neste apelo, o fundamento utilizado pelo magistrado singular em relação à conduta social e personalidade não são idôneos e, portanto, devem ser afastados.

A propósito, está é a tese firmada no tema repetitivo n. 1077, no REsp n.o 1.794.854/DF:

“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”

No que se refere ao pedido de redução da fração de aumento na primeira fase dosimétrica, de 1/6 (um sexto) para 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, sorte não assiste ao apelante, porquanto a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Em outros termos, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mas sim, no exame dos elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade.

E, no caso debatido nestes autos, a sanção basilar foi majorada em 4 (quatro) anos de reclusão (pena final de 16 anos de reclusão), ou seja, em 1/6 (2 anos) para cada circunstância judicial desfavorável, fração, essa, em se tratando de crime de homicídio qualificado, mais benéfica ao apelante, já que a aplicação de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima abstratamente prevista para o delito (de 12 a 30 anos de reclusão), redundaria em um acréscimo de 2 anos e 3 meses para cada circunstância judicial desfavorável.

Dessarte, é imperioso concluir que não há, na hipótese versanda, nenhuma violação ao princípio da individualização da pena na escolha do percentual de 1/6 (um sexto) para elevação da sanção inicial.

Por conta disso, com base no princípio da individualização da pena previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta a Willian Ferreira da Silva, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, I, do Código Penal, da seguinte forma:

Na primeira fase, tendo em vista a manutenção da valoração negativa conferida somente aos antecedentes criminais, redimensiono a pena-base de modo proporcional (1/6), fixando-a em 14 (catorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, diante da presença da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (confissão espontânea) e da agravante de reincidência (art. 61, I, do Código Penal), mantenho a compensação realizada pelo sentenciante, resultando a sanção intermediária de
14 (catorze) anos de reclusão
, a qual torno definitiva em razão da inexistência de causas de aumento ou diminuição.

Pelo exposto, acolho parcialmente os pedidos de Willian, somente para afastar a valoração negativa da conduta social e da personalidade realizada com embasamento inidôneo, e readequar sua pena em quantitativo proporcional e necessário para reprovação e prevenção do crime (CP, art. 59).

Do recurso de Renato Orlando de Paula Castro
:

A defesa de Renato Orlando de Paula Castro afirma que a qualificadora do motivo torpe não ficou configurada no caso em debate, eis que respaldada em
“ouvi terceiros dizer”
que o homicídio teria ocorrido por cobrança de dívidas de drogas.

Todavia, ressai destes autos que o apelo é mero descontentamento protelatório, uma vez que a tese já foi enfrentada no julgamento do recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia, o qual foi desprovido por unanimidade e mantida a referida qualificadora à submissão do Conselho de Sentença da Comarca de Cáceres que, por sua vez, escolheu a versão acusatória. (acórdão RSE n. 1019003-77.2019.8.11.0000, de minha relatoria, acostado ao id. 192468184, p. 74/75).

Saliente-se, por importante, que é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e, também, da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento pelo Conselho de Sentença por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Isso porque, ao juiz é defeso invadir a competência privativa do Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Assim, para que se declare uma decisão como contraria às provas dos autos é indispensável que ela seja absolutamente distante do conjunto probatório, de modo que não será possível a sua anulação se existe mais de uma versão e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do apelante, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E, este é exatamente o caso deste caderno processual, na medida em que os elementos probatórios não se revelam unívocos em retratar apenas elementos de convicção que ampare a tese defensiva, mas também a contrapõe com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de homicídio qualificado pelo motivo torpe, acolhida pelo Conselho de Sentença.

Dessarte, é adequada a pronta conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência, resta desautorizada sua cassação.

Na hipótese, especificamente em relação à qualificadora do motivo torpe, o Júri Popular acolheu a versão de que Renato iniciou as agressões contra a vítima Walisson Oliveira da Costa porque este teria furtado uma porção de drogas que lhe pertencia e, na sequência, pegou a arma de fogo que estava com o corréu Willian, desferiu os disparos que culminaram com a morte do ofendido, impondo-se, registrar que o apelante confirmou sua atuação no delito perante os jurados, embora tenha sustentado a ocorrência da desistência voluntária e a participação de menor importância.

Sobre o tema, é pertinente a transcrição do Enunciado Orientativo n. 13 da TCCR/TJMT, no sentido de que
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”.

Com essas considerações e em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de Willian, para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social e personalidade, impondo-lhe a pena final de 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. E, no que concerne ao apelo de Renato,
nego provimento
, mantendo integralmente sua condenação, em sintonia com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024